Tribunal: TJES
Processo: 0004762-17.2011.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004762-17.2011.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: CECILIA DE JESUS FERREIRA e outros
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO JIAN GOTARDO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
COBRANÇA
.
COTA
CONDOMINIAL
EM ATRASO
.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E MULTA DE 20% PREVISTOS NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO
.
AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

O art. 492 do CPC consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, isto é, o
magistrado
fica limitado ao pedido formulado pela parte autora, de modo que, o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita.
2.

C
onstatad
o
que a sentença atacada padece de vício, o reconhecimento de nulidade se impõe
quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios
convencionais
, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, e à
incidência de
multa
moratória igualmente de 20%

de cada parcela,
na forma disposta na respectiva Convenção Condominial.
3.

Embora sustente que parte dos valores já teriam sido pagos, n
ão
logrou a recorrente juntar os
comprovante
s
de pagamento da
s
referida
s
parcela
s
em questão, tampouco
fazer
referência d
as
página
s
em que elas se encontram.
4.

Recurso conhecido e provido
em parte apenas
para
excluir
a
s condenações que extrapolam o pedido inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004762-17.2011.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JIAN GOTARDO

Advogado do(a) APELANTE: SILVANA SILVA DE SOUZA - ES7235
APELADO: CECILIA DE JESUS FERREIRA, VIVIANE ALVARENGA DE JESUS SOUZA

Advogados do(a) APELADO: LUAN FRANZOTTI GONCALVES - ES22776-A, AGUINALDO DO NASCIMENTO - SP185104

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Na origem, t
rata-se de
Ação
d
e Cobrança
ajuizada pel
o
ora
apelado
contra
a
ora
apelante
com vias de recebimento das cotas condominiais em atraso.
Em sentença,

a
Ju
íza
de primeiro grau entendeu por
acolher
o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento das taxas condominiais vencidas no período de 10/10/2009 a 10/11/2017 e a vencida em 10/05/2021, com correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, com acréscimo de juros e multa na forma disposta na respectiva Convenção de Condomínio.

Condenou ainda a apelante ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais, no importante de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

O art. 492 do CPC consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, isto é, o
magistrado
fica limitado ao pedido formulado pela parte autora, de modo que, o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no entendimento da nulidade da sentença no caso em apreço, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE. DANOS MORAIS. VALOR. CARÁTER IRRISÓRIO OU EXORBITÂNCIA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
É nula a sentença que confere provimento jurisdicional diverso daqueles delineados pela parte autora na petição inicial.

(AgInt no AREsp 1028784/SE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018).

Nesse passo, compulsando os autos, verifico especificamente às fls.
(24/25), a juntada de
petição de
emenda à inicial pelo apelado, requerendo a retirada do valor dos honorários advocatícios
contratuais
de 20%,
previstos na
cláusula do art. 33, alínea “d” do contrato de Convenção Condominial.

Igualmente
, e
m
bora em sentença tenha sido
determinad
a
a incidência com acréscimo de juros e multa na forma disposta na respectiva Convenção de Condomínio,
verifico que, além de a convenção
não
observar as disposições do
Código Civil,
a multa moratória de 20%
não fora
pleiteado pelo condomínio
na
petição inicial.

Além disso
, verifico que as planilhas apresentadas
com a inicial e
às
de
fls. 298/299, assim como todas as outras acostadas aos autos pelo apelado, apresentam a correta incidência
d
e multa de 2% (dois por cento), como
preceitua o atual Código Civil.

Vê-se, portanto, que incidiu
a
magistrad
a “a quo”
sentenciante em
error in procedendo,
uma vez que deixou de atender o
princípio da congruência, correlação ou
a
dstrição.

Sobre o tema,
a doutrina costuma estabelecer que o princípio em questão, corolário do princípio dispositivo, serve de baliza ao julgador, para que este não ultrapasse os limites da demanda, sendo-lhe vedado conhecer questões estranhas às partes. Serve, assim, como garantia de que o magistrado não apreciará além, fora ou aquém do pretendido, evitando-se julgamentos,
extra, ultra
ou
citra petita.

Desta feita, constatada que a sentença atacada padece de vício, o reconhecimento de nulidade se impõe
quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios
convencionais
, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, e à
incidência de
multa
moratória igualmente de 20%

de cada parcela,
na forma disposta na respectiva Convenção Condominial.

Por outro lado,
a
apelante aduz que não existe
m parcela s vencida s na s data s
de 10/05/2021 assim como todas vencidas após o dia 10/11/2017, posto que,
todas foram pagas conforme comprovantes
que alude estar
em anexo.

Contudo
,
novamente
c
ompulsando os autos, não verifico comprovante
s
de pagamento da
s
referida
s
parcela
s
em questão, tampouco
a referência de página em que elas se encontram. Por este motivo, ante a falta de provas, verifico tal alegação
infundada.

A
demais, como bem pontuado pelo apelado nas contrarrazões, eventual comprovante de pagamento anterior dos débitos poderão ser considerados quando do cumprimento de sentença, evitando-se enriquecimento ilícito.

Por todo o
exposto,
CONHEÇO

e DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação,

a fim de

retificar a r. sentença,
excluindo a
c
ondenação ao pagamento dos honorários advocatícios
convencionais
de
20% (vinte por cento)
e
i
ncid
ência da multa de 20%
na forma disposta na respectiva Convenção Condominial,
autorizando tão somente de multa de 2% sobre o débito.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 18.07.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.